Tribunal: STJ
Processo: 0000393-52.2019.8.16.0190
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543815 - PR (2024/0007178-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P C R
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 283/STF.
DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ATO
DECISÓRIO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para, na extensão conhecida, negar provimento ao recurso especial.
2. A defesa sustenta a correta impugnação da inadmissão do recurso especial.
Argumenta que a deliberação do recurso especial não demanda reexame fático, mas
revaloração do
probatório exigido para condenar. Reapresenta as teses de
standard
bis
na aplicação concomitante da agravante prevista no
II, , do Código Penal
in idem
art. 61,
f
e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e de carência de fundamentação para a
fração máxima de incremento pela continuidade delitiva.
3. Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser
reformada, considerando: (i) as alegações de interposição adequada de recurso e de
viabilidade do julgamento do REsp sem necessidade de reexame fático; (ii) a potencial
ocorrência de
na aplicação da agravante do
II, , e da majorante do
bis in idem
art. 61,
f
II, do CP; e (iii) a apontada inidoneidade para a adoção da fração máxima de
art. 226,
incremento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que
os fundamentos autônomos suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram
efetivamente combatidos, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA52283975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d9850f31-8f26-424c-a101-565348eb1f3b

6. A
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Súmula 7/STJ
A defesa não demonstrou que a tese recursal estaria adstrita a fatos incontroversos,
limitando-se a alegações genéricas sobre a inaplicabilidade da súmula.
7. Conforme orientação do STJ "[a] mera alegação genérica de que a matéria é jurídica
ou de que não houve necessidade de revolvimento probatório não supre a exigência de
" (AgRg no
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada

relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
AREsp
n.
2.924.917/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), QUINTA TURMA, DJEN de
.
14/8/2025)
8. Em relação à dosimetria, o recurso ficou limitado a insistir nas teses de ilegalidade
outrora suscitadas, sem apresentar novos elementos ou circunstâncias que pudessem
acarretar alteração na decisão agravada, cujas razões de decidir apresentam
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, assim persistindo.
9. O recurso não aduziu argumentos que pudessem alterar a decisão agravada, cingindo-
se a reiterar teses rejeitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos ou elementos concretos impede a reforma de
decisão monocrática em agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.924.917/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ; AgRg no
relator Ministro
5/8/2025,
14/8/2025;
AREsp n. 2.593.440/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
13/8/2024,
16/8/2024;
AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
26/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d9850f31-8f26-424c-a101-565348eb1f3b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543815 - PR (2024/0007178-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P C R
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 283/STF.
DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ATO
DECISÓRIO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para, na extensão conhecida, negar provimento ao recurso especial.
2. A defesa sustenta a correta impugnação da inadmissão do recurso especial.
Argumenta que a deliberação do recurso especial não demanda reexame fático, mas
revaloração do
probatório exigido para condenar. Reapresenta as teses de
standard
bis
na aplicação concomitante da agravante prevista no
II, , do Código Penal
in idem
art. 61,
f
e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e de carência de fundamentação para a
fração máxima de incremento pela continuidade delitiva.
3. Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser
reformada, considerando: (i) as alegações de interposição adequada de recurso e de
viabilidade do julgamento do REsp sem necessidade de reexame fático; (ii) a potencial
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

ocorrência de
na aplicação da agravante do
II, , e da majorante do
bis in idem
art. 61,
f
II, do CP; e (iii) a apontada inidoneidade para a adoção da fração máxima de
art. 226,
incremento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do STF pressupõe a demonstração de que
os fundamentos autônomos suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram
efetivamente combatidos, o que não ocorreu na espécie.
6. A
impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
Súmula 7/STJ
A defesa não demonstrou que a tese recursal estaria adstrita a fatos incontroversos,
limitando-se a alegações genéricas sobre a inaplicabilidade da súmula.
7. Conforme orientação do STJ "[a] mera alegação genérica de que a matéria é jurídica
ou de que não houve necessidade de revolvimento probatório não supre a exigência de
" (AgRg no
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada

relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
AREsp
n.
2.924.917/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), QUINTA TURMA, DJEN de
.
14/8/2025)
8. Em relação à dosimetria, o recurso ficou limitado a insistir nas teses de ilegalidade
outrora suscitadas, sem apresentar novos elementos ou circunstâncias que pudessem
acarretar alteração na decisão agravada, cujas razões de decidir apresentam
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, assim persistindo.
9. O recurso não aduziu argumentos que pudessem alterar a decisão agravada, cingindo-
se a reiterar teses rejeitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos ou elementos concretos impede a reforma de
decisão monocrática em agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.924.917/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ; AgRg no
relator Ministro
5/8/2025,
14/8/2025;
AREsp n. 2.593.440/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
13/8/2024,
16/8/2024;
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
26/2/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por P C R contra a decisão monocrática
de fls. 522/534, que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer
parcialmente e, na extensão, negar provimento ao recurso especial.
No regimental (fls. 539/544), a defesa suscita que a impugnação de premissa
fundamental que sustenta a decisão de que inadmite o recurso especial tem o condão de
refutar, na íntegra, a mesma decisão. Afirma que o julgamento do recurso especial não
demanda reexame fático, mas a revaloração jurídica do
probatório exigido para
standard
a condenação do agravante. Reapresenta as aduções de ocorrência de
na
bis in idem
incidência concomitante da agravante prevista no
II, , com o
II, do
art. 61,
f
art. 226,
Código Penal CP, além de carência na fundamentação para a opção pela fração
–
máxima de incremento da continuidade delitiva.
Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche as condições formais de admissibilidade, devendo ser
processado. No mérito, contudo, a defesa não apresentou argumentos capazes de
superar as razões de decidir do ato monocrático, cujas conclusões devem persistir.
A despeito do esforço defensivo, a impugnação ao óbice da Súmula n. 283 do
STF pressupõe a demonstração de que os fundamentos autônomos suficientes à
manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente combatidos, o que não ocorreu na
espécie, como registrado nos seguintes trechos da decisão agravada (fls. 524/526):

"Quanto à alegada violação ao art. 616 do CPP,
assim decidiu a Corte de origem (fls. 390/392):

"A priori, cabe analisar o requerimento entabulado na petição
anexada na mov. 158.1, para que seja realizada nova oitiva
especializada, com acompanhamento psicológico, da vítima K.G.D.
S., ante a juntada da declaração de mov. 148.2
Neste aspecto, cabe frisar que o contido na ata notarial anexada
na mov. 148.2, lavrada em 08.02.2023, enquanto a sentença foi
prolatada em 26.10.2022, não tem o condão de afastar todo o
arcabouço probatório amealhado sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório.
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

Cabe destacar que a simplicidade e ausência de detalhes saltam
aos olhos da simples leitura do conteúdo do referido expediente.
Veja-se:
[...]
Pontue-se que as declarações anteriormente prestadas pela vítima
K.G.D.S. foram detalhadas e, conforme outrora mencionado,
uníssonas em ambas as fases em que foi ouvida.
Ademais, a segunda ofendida, V.A.M., contou sobre os abusos
sofridos a K.G.D.S., que lhe confidenciou ser também vítima de
atos semelhantes, contudo “sem se abrir muito”, mas declarando
que tencionava denunciar o crime na escola em que estudava (o
que efetivamente ocorreu), ocasião em que V.A.M. pediu para não
ser mencionada.
Logo, as declarações de K.G.D.S. não restaram isoladas nos
autos, coadunando-se perfeitamente com o depoimento da
segunda vítima, da educadora do colégio em que estudava, ouvida
como testemunha, e das informantes, não havendo qualquer razão
para duvidar de sua veracidade.
Outrossim, a agressividade do réu e o medo extremo que a vítima
sentia do mesmo foram descritos à exaustão pela mãe, avó e tia
da ofendida, bem como as reiteradas agressões sofridas pela
genitora G.D.S.R., sendo plausível que, após a condenação à
elevada pena, tenham sido coagidas a modificar suas declarações.
".
Desta forma, não merece acolhida o pleito

A despeito do decidido, a parte não apresentou
argumentos para refutar os fundamentos do Tribunal de
origem consistentes no fato de que, a despeito da retratação
simples e superveniente formulada pela ofendida, a
condenação fora amparada em elementos de prova
autônomos.
Também não superou o fundamento da decisão
consistente na carência de indício de falsidade das
declarações produzidas em juízo.
Assim, o recurso especial não merece conhecimento
quanto ao ponto, pois o recorrente não atacou razões
autônomas aptas a manter o acórdão recorrido.
Incidente, na espécie, o óbice da Súmula n. 283 do
STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”, não se conhecendo do tema.
eles
Nesse sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SÚMULA N. 283/STF.
PRIVILÉGIO DO
§ 2o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 155,
RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3. VALOR DOS BENS
SUBTRAÍDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Tendo consignado a instância ordinária que as vítimas
relataram que as grades de proteção da bateria do automóvel
foram rompidas para a prática do crime, e não tendo sido tal
fundamento autônomo e suficiente para a configuração da
referida qualificadora devidamente impugnado nas razões do
apelo nobre, incidiu ao caso o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.013.183/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPP.
CARTA

ART.
222
PRECATÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RESPEITO AO
DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO
ART. 400
ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO. NULIDADE QUE SE SUJEITA À
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. No presente caso, a Corte de origem consignou que sequer
houve argumentação de prejuízo efetivo para a instrução.
Mesmo que o réu tenha sido interrogado antes do regresso da
precatória, prejuízo algum há, pois, como se disse, a carta é
para inquirição do policial responsável pela prisão, não de
testemunha presencial (e-STJ fls. 564). Ocorre que a parte
deixou de atacar o referido fundamento, autônomo e
suficiente para manter o julgado, incidindo a Súmula 283 do
STF.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.168.397/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/10/2022,
)
24/10/2022. "

A assertiva delineada no recurso de que a impugnação de suposta premissa
fundamental que sustentaria a decisão de que inadmite o recurso especial teria o condão
de refutar, na íntegra, a mesma decisão, não encontra guarida no ordenamento e não
guarda consonância com a jurisprudência do STJ. A conferir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DO
-A DO CPP.
ART. 400
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO.
SÚMULA N. 283 DO STF. ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO
PEDINDO
A
CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
FISCALIZAÇÃO
DA
ORDEM JURÍDICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A defesa, no recurso especial, não atacou a
aplicação do
-A do CPP, fundamento autônomo e
art. 400
suficiente para a manutenção do julgado, o que impede o
conhecimento do especial e atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

2. "Eventual pedido de absolvição formulado pelo
Ministério Público em alegações finais não impede a
interposição de recurso de apelação contra a absolvição.
Com efeito, apesar de o Ministério Público ser uno e
indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não
havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que
cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos
pela lei.
Precedentes do STJ e do STF. [...] a independência
funcional bem como a atuação como fiscal da ordem jurídica
autorizam, ainda que ao mesmo membro, recorrer do pedido
de absolvição, desde que justifique, motivadamente, a
mudança de entendimento ou o surgimento de novos fatos"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.664.921/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe de
, como na espécie. Precedentes.
20/8/2021)
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. O reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2°,
IV, e 619 do CPP e 489, § 1°, IV, do CPC pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade ou, ainda, deficiência na fundamentação. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
Precedentes.
4. No caso, o acórdão recorrido encontra respaldo na
jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula n.
83 do STJ. Isso porque o Tribunal de origem se debruçou, de
forma pormenorizada, sobre todas as hipóteses de
cabimento da revisão criminal (art. 621 do CPP) e refutou
todas elas, de modo a apenas se constatar o mero
inconformismo da parte.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.941.958/RJ,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

Relativamente à incidência do óbice da
cumpre ressaltar que sua
Súmula 7/STJ,
refutação não pode ser feita de forma genérica ou pela mera alegação de inaplicabilidade
no caso concreto, demandando a escorreita demonstração de que a(s) tese(s) do recurso
especial está(ão) adstrita(s) a fatos incontroversos, considerados no ato decisório
atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão recorrido – o que não
ocorreu, conforme trechos da decisão agravada, a qual se encontra plenamente
congruente com a jurisprudência do STJ, como se pode observar (fls. 529/532):

"[...] Como consignado nos trechos acima, a instância
antecedente, mediante análise verticalizada de fatos e
provas, concluiu pela suficiência do conjunto probatório para
o acolhimento da imputação, destacando a consistência e a
consonância das declarações das ofendidas com outros
elementos de convicção, o que não se limitou ao alegado "
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

" (fl. 452), mas
depoimento das vítimas e testemunhas
envolveu, também e não só, estudos psicológicos e
submetidos ao contraditório.
E mesmo que assim não fosse, é firme o
entendimento desta Corte de que "[a] palavra da vítima, em
crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância,
especialmente quando corroborada por outros elementos de
" (AgRg no
prova, conforme entendimento consolidado do STJ
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.471.222/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
10/6/2025,
16/6/2025)
Com a mesma compreensão:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PROVA
TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do
agravante por estupro de vulnerável, com base na palavra da
vítima e em laudo pericial que não afastou a possibilidade de atos
libidinosos.
2. O agravante foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de
reclusão, posteriormente redimensionada para 8 anos em regime
semiaberto, por duas vezes, na forma do
caput, do Código
art. 71,
Penal.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
caput, e
§ 2o, inciso IV, do Código de Processo
art. 182,
art. 315,
Penal, sustentando que o laudo complementar afastou indícios de
ato sexual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
por estupro de vulnerável pode ser mantida com base na palavra
da vítima e em laudo pericial que não exclui a prática de atos
libidinosos, mesmo sem prova pericial conclusiva.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos
de prova, é considerada suficiente para a condenação em
crimes
de
natureza
sexual,
conforme
jurisprudência
consolidada do STJ.
7. A condenação por estupro de vulnerável prescinde de
exame de corpo de delito quando há outros meios de prova
que confirmam a prática dos atos libidinosos.
8. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por
outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em
crimes de natureza sexual. 2. A condenação por estupro de
vulnerável não depende de exame de corpo de delito quando há
outros meios de prova que confirmam a prática dos atos
libidinosos. 3. O reexame de matéria fático-probatória é vedado
em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
art. 217
art. 182,
caput; CPP,
§ 2o, inciso IV. Jurisprudência relevante
art. 315,
citada: STJ, AgRg no HC 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay
Neto,
Quinta
Turma,
julgado
em
15.04.2024;
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
REsp 1.959.697/SC,
julgado em 08.06.2022.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.730.392/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

Nesse contexto, a pretensão de desconstituição das
conclusões da Corte de origem para absolver o réu, por
suposta fragilidade probatória, demandaria aprofundado
revolvimento de matéria fático-probatória, providência
vedada em sede de recurso especial, consoante o enunciado
da Súmula 7 do STJ. A propósito:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
(ART.
217-A
DO
CP).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que,
com fundamento na
conheceu do agravo para não
Súmula 7/STJ,
conhecer do recurso especial. A parte agravante alega omissão do
acórdão do Tribunal de origem sobre a ausência de lastro
probatório
mínimo
para
subsidiar
a
condenaçao
e,
subsidiariament, a desclassificação do delito de estupro de
vulnerável para o delito de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do
agravante por estupro de vulnerável pode ser mantida, diante da
alegação defensiva de insuficiência probatória e contradições nos
relatos da vítima, bem como ausência de tipicidade da conduta do
agravante e eventual desclassificação da conduta para o delito de
importunação sexual, considerando que a ofendida não
apresentou sinais de violência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se embasou na palavra da vítima,
corroborada por prova testemunhal, de modo que conclusão
diversa à de manutenção da condenação pelo Tribunal de
origem esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ, o qual
impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos de
origem.
4. A jurisprudência do STJ afirma que o crime de estupro de
vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor
de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a
experiência sexual anterior.
5. "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou
de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.954.997/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJe de
).
8/6/2022,
1/7/2022.
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra
a liberdade sexual, não podendo ser desconsiderada quando
corroborada por outros elementos probatórios.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.805.964/ES,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
DE
ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR NOS
CRIMES
SEXUAIS.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu parcialmente o recurso especial e, nesta extensão,
negou-lhe provimento, mantendo a condenação do acusado pelo
crime de estupro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: se é possível a absolvição do
agravante pela suposta fragilidade das provas produzidas na
persecução penal; se houve fundamentação idônea na valoração
das circunstâncias do crime para aumentar a pena-base; se foi
demonstrado o dissídio jurisprudencial de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do recorrente, com fundamento na fragilidade
das provas, implicaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme
Nos crimes contra a dignidade
Súmula 7/STJ.
sexual, a palavra da vítima possui especial valor probante,
especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova submetidos ao contraditório, como no presente caso.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi
devidamente fundamentada, considerando a forma da violência
empregada e a seriedade das lesões na vítima, elementos que
não se confundem com as elementares do tipo penal.
5. A divergência jurisprudencial alegada não foi devidamente
demonstrada, pois a mera transcrição dos acórdãos tidos como
paradigmas não configura cotejo analítico, requisito essencial para
sua comprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros
elementos de prova submetidos ao contraditório, possui especial
valor probante em crimes contra a dignidade sexual. 2. A forma da
violência e a seriedade das lesões provocadas na vítima de
estupro autorizam o aumento da pena na primeira etapa da sua
aplicação; 3. A mera transcrição de ementas sem a demonstração
da similitude fática, não serve para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 59;
art. 213.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.564.548/TO,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
rel.
29/8/2024;
AREsp 2.681.364/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/8/2024.
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.747.144/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
14/2/2025. "

Nesses termos, a adução abstrata sobre a inaplicabilidade da
e a
Súmula n. 7/STJ
afirmação de simples necessidade de revaloração jurídica de
probatório não é
standard
capaz de ensejar alteração no ato monocrático.
Convém reforçar que "[a] mera alegação genérica de que a matéria é jurídica ou
de que não houve necessidade de revolvimento probatório não supre a exigência de
" (AgRg no
impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada

relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
AREsp
n.
2.924.917/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), QUINTA TURMA, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
14/8/2025)
Acrescente-se que não existe contradição na reafirmação do valor especial
probatório a palavra da vítima e na contemporânea constatação de que o exame da
controvérsia, nos moldes postulados pela defesa, com o fito de inversão do julgado,
demandaria inapelavelmente o ingresso em matéria fático-probatória, o que não coaduna
com a via eleita, como dispõe o enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, em relação à dosimetria, no recurso a defesa limitou-se a insistir
nas teses de ilegalidade outrora suscitadas, sem apresentar novos elementos ou
circunstâncias que pudessem acarretar alteração na decisão agravada.
A decisão ora recorrida afirmou que (fl. 532) "[...] a Corte local decidiu em
[...]" e explicitou (fl. 534) "[...]
consonância com a jurisprudência do STJ
Constata-se a
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, pois a Terceira Seção, no
[...]".
Tema Repetitivo 1.202
Nessa conjuntura, à míngua de novos argumentos capazes de ensejar a alteração
da decisão combatida, cumpre manter o ato contestado. Em corroboração:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESOBEDIÊNCIA
E
RESISTÊNCIA.
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUTURA APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos
argumentos
capazes
de
alterar
o
entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de
análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas
corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se
verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em
DJe
..
16/09/2014,
17/11/2014)
3. No caso em tela, verifico fundamentação concreta
tanto na sentença quanto no acórdão combatido, ficando
evidente a necessidade da custódia como forma de
assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e em razão
da gravidade da conduta perpetrada, aliado ao risco de
reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que
foi apreendido com o recorrente 21,62g de crack e 1,37g de
maconha.
Ao final, o autuado foi condenado à pena de 7 anos e
9 meses de reclusão; 5 meses e 20 dias de detenção e 700
dias-multa, em regime fechado, pelos delitos de tráfico de
drogas, desobediência e resistência (e-STJ fl. 585/626).
Infere-se, ainda, que o recorrente é reincidente, pois possui
outras condenações transitadas em julgado pela prática do
delito de tráfico de drogas e crime de trânsito (e-STJ fl. 725).
Ademais, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade
da medida extrema pois permaneceram inalterados os
motivos que determinaram a prisão cautelar. Tais motivações
são consideradas idôneas para justificar a manutenção da
prisão cautelar, nos termos do
e do
ambos
art. 312
art. 387,
do Código de Processo Penal.
4. Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado
reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva,
considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532
/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado
em
DJe
. Do mesmo modo,
19/11/2019,
02/12/2019)
"conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
5. A manutenção da segregação cautelar na sentença
condenatória não exige a existência de fatos novos, mas
apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva ainda se encontram
presentes. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
26/2/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
-
ART. 24
A DA
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
LEI N. 11.340/2006.
AGRAVANTE DO
II, f, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS
ART. 61,
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. TEMA N.
1.197.
1. É entendimento deste Superior Tribunal que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812
/PR,
Ministro
Leopoldo
de
Arruda
Raposo,
Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019)
2. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.197 (
é clara e não deixa margem a
REsp n. 2.027.794/MS)
dúvidas: A aplicação da agravante do
inc.
art. 61,
II, alínea f,
do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da
Lei Maria da Penha (
, não configura bis in
Lei n. 11.340/2006)
idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o
tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra
a mulher.
3.Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.593.440/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52283980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:52
Código de Controle do Documento: 191ab5d3-b51e-4dab-8a51-45bfac359973

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0007178-2
AREsp 2.543.815 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003935220198160190 00071234020238160190 00080864820238160190
3935220198160190 71234020238160190 80864820238160190
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P C R
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P C R
ADVOGADA
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
ADVOGADA
: CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155494461443218@
2024/0007178-2 - AREsp 2543815 Petição : 2025/0097769-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:12:56
Código de Controle do Documento: CD286959-DCC5-4508-B4A4-013EE49E40D3